Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-53.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Civil. Processual civil. Dano moral e material. Ação de reparação de danos morais e materiais. Alegação de alienação parental e falsa denúncia de maus tratos. Atuação da tia em proteção à menor. Exercício regular de direito. não configurado ato ilícito. Dano moral e material não comprovados. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de improcedência dos pedidos com fundamento na ausência de provas das alegações (ID 74062917) reiterando sua tese de que a recorrida agiu com má-fé e que sua conduta, que incluiu as falsas denúncias e a alegada alienação parental, causou-lhe sérios problemas de saúde física e mental, além de prejuízos financeiros. Assim, pugnou pela reforma integral da sentença com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (ID 74062656).
2. Ação de conhecimento ajuizada com o intuito de obter a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.722,48 e danos morais no montante de R$ 30.360,00. A parte autora alegou que a requerida (que é tia da menor A.B.V.S. - filha da autora) a teria influenciado a sair de casa e a induzido a simular situações para realizar falsas denúncias de maus tratos na delegacia e no Conselho Tutelar contra a autora e seu esposo, o que configuraria alienação parental.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão neste recurso consistem em verificar se a conduta da recorrida, ao registrar o boletim de ocorrência com as denúncias, configurou ato ilícito, especialmente alienação parental e denunciação caluniosa, e se tal conduta gerou dano material e moral indenizável à recorrente.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. A análise detida do conjunto probatório revela que a atuação da recorrida, Tatiana Vieira de Souza, ao comunicar à autoridade policial os fatos relacionados à menor A. B. V. S. (Boletim de Ocorrência, ID 74062861), limitou-se a relatar as informações que teriam sido a ela repassadas pela própria adolescente. Neste contexto, sua conduta enquadra-se no exercício de um dever legal de proteção, sobretudo considerando o disposto no artigo 70 da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a impor a todos o dever de prevenir ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.
6. Para a configuração do ato ilícito de denunciação caluniosa, é imprescindível a demonstração de que a denunciante agiu com dolo específico, ou seja, com a ciência da inocência da parte denunciada e com a intenção deliberada de imputar-lhe um crime ou conduta indevida. Contudo, no presente caso, não há nos autos provas robustas que evidenciem a má-fé ou o intuito malicioso da recorrida. O simples arquivamento do inquérito policial por ausência de provas não é suficiente para corroborar a tese de falsidade da denúncia ou de abuso de direito. O ônus de comprovar a alegada falsidade das denúncias e a intenção de prejudicar a recorrente incumbia à própria autora, do qual não se desincumbiu, conforme art. 373, I, do CPC.
7. Ainda que se considerem os problemas de saúde física e mental alegados pela recorrente, a vinculação direta e exclusiva destes à conduta da recorrida não restou suficientemente demonstrada nos autos. A própria petição inicial e os documentos anexados apontam para um histórico prévio de dificuldades na relação familiar e na saúde da menor, o que fragiliza a imputação de responsabilidade integral à conduta da recorrida.
8. Não comprovado a intenção caluniosa da requerida ao registrar a ocorrência perante a Polícia ou Conselho Tutelar nem que tenha havido excesso no exercício dessa comunicação, não se estabelece o direito à reparação dos danos.
9. IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Custas pela parte recorrente. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 46. Código de Processo Civil, art. 373, I. Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), art. 70.
Jurisprudência relevante citada: n/a.